Tribunal: TJMT
Processo: 1013822-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013822-61.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1013822-61.2020.811.0000
Agravante: Banco J. Safra
Agravada: Thaisa Bastos Ferreira
Agravo de Instrumento interposto pelo autor Banco J. Safra contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis.
AÇÃO: Busca e apreensão de Veículo no 899/2011, no 1004443-87.2020.811.0003, proposta por Banco J. Safra, aqui agravante, em face de Thaisa Bastos Ferreira.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo. Todavia, determinou que o início do prazo de eventual purgação da mora se dê a partir da citação e não do cumprimento da liminar de busca e apreensão, bem como que o veículo deverá ser guardado, pelo autor, até a o decurso do prazo da possível purgação a mora. Também advertiu o autor de se abster de alienar, transferir ou retirar o bem da comarca sem autorização judicial.
Defende que o início do prazo para eventual purgação da mora, na integralidade da dívida, no prazo de cinco dias contados a partir da data de cumprimento da liminar e não da citação, conforme sustenta prescrever os parágrafos 1o, 2o e 3o, todos do art. 3o do Decreto–Lei 911/69, bem como a possibilidade de alienar, transferir ou de retirar o bem da comarca desde logo, ou seja, após o transcurso da mora e independente de autorização judicial, nos termos, diz, dos arts. 2o e 3o do referido regramento.
Sustenta cerceamento do exercício da posse e a possibilidade de retirada do veículo da comarca para um pátio conveniado, evitando, assim, pagamento de despesas extras.
Após pedir a concessão de efeito ativo, pugna, no mérito, pelo provimento do Agravo e reforma da decisão singular nos pontos atacados.
É o relatório.
Decide-se.
De início, importa consignar que a decisão proferida em 03.7.2020 determinou à secretaria certificar o eventual decurso do prazo para comprovação do preparo simples, porquanto este Agravo foi distribuído em 29.6.2020 sem o preparo. E que caso houvesse o decurso sem a comprovação do preparo simples, ai, sim, fosse intimado o agravante para proceder o preparo em dobro.
Dessa forma, o recolhimento em dobro se daria apenas se houvesse o decurso, certificado pela secretaria desta Câmara, dos cinco dias sem que eventual comprovação do preparo simples.
Logo, ao contrário do disposto na petição juntada ano id. 5221384, não há o que ser chamado à ordem, porquanto a mencionada decisão não ordenou o recolhimento, de imediato, do preparo em dobro, mas que tal providência fosse cumprida apenas se houvesse ocorrido o decurso do prazo para comprovação preparo simples.
E como a petição juntada no mesmo dia que a decisão foi proferida, 03.7.2020, comprovou que o recolhimento do preparo foi feito na mesma data do protocolo do recurso, 29.6.2020 (conforme guia e comprovante de pagamento), válido é o preparo simples, porquanto cumpriu as regras próprias à espécie.
Busca Banco J. Safra, autor da Ação da Busca e apreensão de Veículo proposta em face de Thaisa Bastos Ferreira, a concessão de efeito ativo, consistente na possibilidade de retirada do veículo da comarca, alienação e transferência após o prazo da purgação da mora independente de prévia autorização judicial, bem como para que o início do prazo da eventual purgação da mora seja contado a partir do cumprimento da liminar de busca e apreensão e não da citação como determinou a decisão impugnada.
Para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.
No caso, em que pese as arguições, não se verifica prejuízo que decorra do aguardo da solução deste recurso por ocasião do julgamento do seu mérito pelo Colegiado, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
A liminar de busca e apreensão foi deferida, mas sequer tem noticias de que o veículo já tenha sido localizado e apreendido.
Isso posto, nega-se a concessão de efeito ativo ao recurso.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo, caso queira.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator